Tribunal: TJMT
Processo: 0002124-35.2008.8.11.0020
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002124-35.2008.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPLOYER ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A. - CNPJ: 79.634.960/0001-63 (APELANTE), ALMERINDO PEREIRA - CPF: 426.505.508-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), JERONIMO SAMITA MAIA NETO - CPF: 274.867.881-87 (APELADO), DANTE MANOEL PROENCA JUNIOR - CPF: 029.217.819-05 (ADVOGADO), LUCAS SEBASTIAO PROENCA - CPF: 034.485.369-11 (ADVOGADO), VAGNER CRISTIANO MODESTO - CPF: 047.060.889-76 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BRANDALISE - CPF: 963.288.199-00 (ADVOGADO), LETICIA AYMORE AZEREDO - CPF: 850.624.219-34 (ADVOGADO), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), ANALU RIESEMBERG GLEICH - CPF: 864.675.909-10 (ADVOGADO), RAFAEL LEONARDO BERNA SANABRIA - CPF: 021.577.029-38 (ADVOGADO), RENI MARIA BARBOZA RIBAS - CPF: 409.774.399-68 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – INCIDÊNCIA DE ISSQN – EMPRESA AGENCIADORA DE MÃO-DE-OBRA – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS – BASE DE CÁLCULO – PREÇO DO SERVIÇO – NÃO INCIDÊNCIA DOS VALORES REFERENTES AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS – IMPOSTO INCIDENTE SOMENTE SOBRE A TAXA DE AGENCIAMENTO

–

SENTENÇA MODIFICADA –
APELO PROVIDO
.

1. Conforme preceitua o artigo 7o da Lei Complementar n. 116/03, a taxa de agenciamento, que consiste na contraprestação pelos serviços de intermediação prestados, deve ter como base de cálculo a incidência do Imposto Sobre Serviços.

2. As empresas de mão-de-obra temporária podem ser caracterizadas em razão de duas situações: como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho; e como prestadora do próprio serviço, utilizando de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho.

3. A intermediação implica no preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador. O ISS incide, nessa hipótese, apenas sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária com Pedido de Anulação de Lançamento Fiscal n. 0002124-35.2008.8.11.0020, proposta em desfavor de
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT
, julgou improcedente o pedido inicial, entendendo ter restado demonstrada a característica da parte autora de prestadora de serviços, de forma a incidir o Imposto Sobre Serviços.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que não existe previsão legal para que o ISSQN incida sobre o valor total da Nota Fiscal; que salários, encargos e benefícios que remuneram a prestação do trabalho prestado pelo trabalhador temporário não pode ser base de cálculo de ISSQN; e que o preço do serviço é a taxa de agenciamento.

Assevera que “
a Carta Magna atribuiu competência à Lei Complementar Federal para estabelecer base de cálculo de tributo, e por se tratar de competência Municipal, o Município não poderá contrariar o que dispõe a Lei Complementar Federal, qual seja, a no 116/2003, que em seu art. 7o estabelece que ‘a base de cálculo é o preço do serviço’
” (id.80282496, p. 58).

Aduz que “
o Fisco, ao incluir na base de cálculo do ISSQN valores que não compõem o preço do serviço, qual seja, a renda do trabalhador temporário (salário + encargos + benefícios), está majorando a base de cálculo (preço do serviço) sem lei que autorize (ofensa aos art. 150, inciso I, 156, inciso III e artigo 146, inciso III, alínea “a”, da CF/88 e, ainda, art. 2°, inciso II, 7o da LC no 116/2003 e art. 97, II do CTN), considerando que a incidência do imposto deve ser sobre a preço do serviço, nos termos da legislação vigente
” (id. 80282496, p. 72).

Verbera que a decisão impugnada se baseou no REsp no 1.138.205/PR, afetado pelo rito dos recursos repetitivos, julgado em dezembro/2009, o qual, a seu sentir, de forma equivocada, decidiu pela incidência de ISSQN sobre salário, benefícios (vale-transporte, vale refeição, etc.) e encargos (INSS, FGTS e IRRF), na atividade de fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, afastando a natureza de intermediação do serviço prestado na forma da Lei 6.019/1974 (colocação de trabalhador temporário), contudo, o precedente está
sob judice
, pois contra o referido Recurso Especial fora ajuizada Ação Rescisória.

Afirma que o Decreto n. 10.060/2019, que regulamenta a Lei n. 6.019/1974, a qual dispõe sobre o serviço prestado pela recorrente, já definiu que o preço do serviço consiste exclusivamente na taxa de agenciamento, conforme §1o do art. 32, fazendo com que o REsp no 1.138.205/PR, mesmo que afetado pelo rito dos repetitivos, esteja superado em razão da promulgação de nova norma, devendo ser declarado que o ISSQN incide exclusivamente sobre a taxa de agenciamento, no serviço de colocação (agenciamento) de trabalhador temporário, prestado na forma da Lei 6.019/1974, anulando-se os lançamentos fiscais.

Sustenta que, embora a sentença recorrida tenha afirmado que a Apelante não é mera intermediadora, ela celebra o contrato de trabalho com o trabalhador temporário, indicando o nome da empresa tomadora, ou seja, é uma relação que envolve três partes, trabalhador temporário, empresa de trabalho temporário e a empresa cliente, o que não significa a existência de vínculo empregatício entre o trabalhador temporário e a Apelante.

Realça que a empresa de trabalho temporário (Agência de Trabalho Temporário conforme ISIC/CNAE 7820), como é o caso da Apelante, somente formaliza o contrato de trabalho junto ao trabalhador temporário, indicando o nome e CNPJ da empresa tomadora ou cliente, logo, tem apenas a obrigação de formalizar e administrar o contrato de trabalho.

Ademais, alega ofensa ao art. 110 do Código Tributário Nacional; ao art. 2°, II da Lei Complementar n° 116/2013, que é taxativo ao tratar da não incidência de ISSQN sobre a prestação de serviço em relação de emprego; a Súmula 524 do STJ, que aduz que apenas haverá a incidência do ISSQN apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço for o de intermediação de trabalho temporário (Lei 6.019/74); bem como a vários precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o fito de reconhecer que a natureza do serviço prestado pela Apelante é de intermediação, declarar que a base de cálculo do ISSQN é a taxa de agenciamento, por ser este o preço do serviço de colocação de trabalhador temporário na forma da Lei 6.019/74 (subitem no 17.05 da lista de serviços), e que não há incidência de ISSQN sobre os valores referentes a salários e encargos sociais repassados aos trabalhadores temporários.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 80282496, p. 107).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária com Pedido de Anulação de Lançamento Fiscal n. 0002124-35.2008.8.11.0020, proposta em desfavor de
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA/MT
, julgou improcedente o pedido inicial, entendendo ter restado demonstrada a característica da parte autora de prestadora de serviços, de forma a incidir o Imposto Sobre Serviços.

Inicialmente, ressalta-se que estão presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não da cobrança de ISS com base no valor total da nota fiscal (valor bruto incluindo repasses de salários e encargos pertencentes a terceiros), ao invés de somente incidir o ISS sobre o que de fato representa o preço do serviço auferido pelas recorrentes, isto é, a taxa de administração.

A Apelada afirma que é prestadora de serviços de mão-de-obra em caráter temporário (Lei 6.019/74), atuando com intermediação, recrutamento, seleção e fornecimento de mão-de-obra a terceiros, conforme item 17.05 da Lei Complementar 116/2003, e que somente formaliza o contrato de trabalho junto ao trabalhador temporário, indicando o nome e CNPJ da empresa tomadora ou cliente, logo, tem apenas a obrigação de formalizar e administrar o contrato de trabalho, razão pela qual não deve incidir ISSQN sobre os valores referentes a salários e encargos sociais repassados aos trabalhadores temporários, ao contrário do que entende a Municipalidade: que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço (receita bruta), sem nenhuma dedução.

Nesse sentido, afirma, em síntese, ser ilegal e inconstitucional a tributação sobre valores não classificáveis como preço de serviço, uma vez que deve incidir apenas sobre a taxa de administração, de forma que a permanência de salários e encargos pertencentes a terceiros na base de cálculo do ISS configura inequívoca ofensa ao princípio da legalidade tributário (art. 150, I da CF).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil outorgou competência aos Municípios para instituírem Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, em seu art. 156, inciso III, e estabeleceu competência à Lei Complementar para regulamentar sobre a base de cálculo, conforme teor do art. 146, inciso III, alínea ‘a’. Esta Lei Complementar é a 116/2003, que em seu art. 7o dispõe que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço.

Sobre o tema, leciona o doutrinador Sérgio Pinto Martins:

“Dentro de sua autonomia, o Município decreta seus tributos, inclusive o ISSQN, fazendo-o por meio de lei ordinária. Somente lei ordinária municipal é que poderá criar o ISSQN, respeitadas as limitações constitucionais ao poder de tributar. O município deve observar o disposto em lei complementar, em razão de assim estar determinado na constituição”.
(A Lei Complementar Definidora de Serviços, Editora Atlas, p. 54)

Da análise dos autos, tem-se que a atividade empresarial da Apelante está disciplinada na Lei 6.019/1974, isto é, consiste na colocação de trabalhador temporário à disposição de uma empresa cliente. O Decreto n. 10.060/2019, que regulamenta a supracitada Lei, definiu que o preço do serviço consiste exclusivamente na taxa de agenciamento,
in verbis:

"Art. 32. Para a prestação de serviços de colocação de trabalhadores temporários à disposição de outras empresas, é obrigatória a celebração de contrato escrito entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviços ou cliente, do qual constarão expressamente:

I - a qualificação das partes;

II - a justificativa da demanda de trabalho temporário;

III - o prazo estabelecido para a prestação de serviços;

IV - o valor estabelecido para a prestação de serviços;
e

V - as disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local em que seja prestado o serviço.

§ 1o O valor da prestação de serviços a que se refere o inciso IV do caput consiste na taxa de agenciamento da prestação de serviço de colocação à disposição de trabalhadores temporários”
– grifos nossos.

O preço de serviço é um conceito essencial para a definição do
quantum debeatur
quando se trata do ISS. As Leis Municipais que tratam do ISS reproduzem a norma complementar, isto é, a base para o cálculo deste tributo deverá ser o preço do serviço.

No julgamento dos EResp 613.709/PR, da relatoria do Ministro José Delgado (DJ de 17.12.2007), a Primeira Seção se pronunciou sobre o tema e fixou entendimento de que se a empresa agenciadora de mão de obra temporária atua como intermediadora entre a tomadora e os terceiros que irão prestar o serviço, deve incidir ISS apenas sobre a comissão que aquela irá receber, uma vez que esse é o serviço prestado.

O contrato constitutivo da Apelada consigna que a intermediação de mão de obra é uma de suas atividades fins, assim, nos moldes do artigo 7o da Lei Complementar no116/03, a taxa de agenciamento - que vem a ser a contraprestação pelos serviços de intermediação prestados -, é que deve ser a base de cálculo para incidência do Imposto Sobre Serviços.

Assim, resta claro que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço. O serviço efetivo do prestador, no caso da empresa apelante, é a taxa de administração de serviços especializados. Ao revés, o implemento do tributo sobre o valor global do contrato afronta os princípios da Legalidade, Justiça Tributária e Capacidade Contributiva, pois, somente o valor recebido a título de taxa de administração é que integra o patrimônio da empresa prestadora.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. INTERMEDIAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. TAXA DE AGENCIAMENTO. VALOR REFERENTE AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS. 1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, consoante disposto no artigo 9°, caput, do Decreto-Lei 406/68. 2. A empresa que agencia mão-de-obra temporária age como intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho. 3. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base de cálculo do fato gerador consistente nessas "intermediações". 4
. O ISS incide, apenas, sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e despesas com a prestação. Distinção necessária entre receita e entrada para fins financeiro-tributários. Precedentes do E. STJ acerca da distinção.
5. A exclusão da despesa consistente na remuneração de empregados e respectivos encargos da base de cálculo do ISS, impõe perquirir a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa prestadora de serviços. Isto porque as empresas agenciadoras de mão-de-obra temporária, submetidas às regras da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 1974, caracterizam-se pelo exercício de intermediação, hipótese em que o agenciador atua para o encontro das partes, quais sejam, o contratante da mão-de-obra e o trabalhador temporário, que é recrutado pela prestadora na estrita medida das necessidades dos clientes, dos serviços que a eles prestam, e ainda, segundo as especificações deles recebidas. A atividade-findas referidas empresas é justamente, a intermediação. 6. Consectariamente, se a atividade de prestação de serviço de mão-de-obra temporária fosse prestada através de pessoal permanente das empresas de recrutamento, afastada estaria a figura da intermediação, considerando-se a mão-de-obra empregada na prestação do serviço contratado - qualquer que fosse -, como custo do serviço, despesa não dedutível da base de cálculo do ISS. 7. Nesse diapasão, faz-se necessário o exame das circunstâncias fáticas do trabalho prestado, delineadas pela instância ordinária, para que se possa concluir pela forma de tributação. In casu, o Juízo de Primeiro Grau solucionou a controvérsia com base em precedente jurisprudencial, segundo o qual: "não se pode ter a apelada como simples intermediadora da mão de obra, ao contrário do que ocorre com as empresas que se dedicam a selecionar pessoas para ocuparem os empregos oferecidos pelas contratantes, a exemplo das agências denominadas 'head hunters' ou empregadas domésticas. A atividade comercial da apelada, portanto, consiste no fornecimento de mão-de-obra temporária por meio de trabalhadores que são seus próprios empregados, por óbvio contratados para atender a esta finalidade, sendo inegável que no preço dos seus serviços, com toda a certeza, estão incluídos o salário do trabalhador, as contribuições sociais, assim como os demais custos que ela tem para se estar apta a desenvolver a sua atividade empresarial" (fl.121). O Tribunal de origem, ao reformar a sentença, consignou que "a apelante é empresa gerenciadora de mão de obra temporária, ou seja, recruta e seleciona trabalhadores para, por prazo determinado, prestarem serviços ao estabelecimento tomador" e que, "em razão desta intermediação, a recorrente cobra do tomador, além do salário devido aos trabalhadores, uma taxa de administração" (...)”
Recurso especial provido. (REsp 768.658/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02.08.2007, DJ 25.10.2007 p. 126) RECURSO ESPECIAL No 768.658 - PR (2005/0120797-7)

Na prática, a tomadora do serviço tem obrigação de pagar a comissão ou taxa de administração e lucro à empresa prestadora de serviço e mais o reembolso de despesas com remuneração, encargos sociais e trabalhistas.

A remuneração realmente recebida pelo serviço prestado pela empresa interposta é a taxa de administração e o lucro, pois em relação aos salários e encargos sociais e trabalhistas, ocorre um mero repasse do contratante para o prestador, pois sobre esses não há incidência de nenhum percentual que acarretem em remuneração do serviço. Denota-se, portanto, que essa parte da nota fiscal ou fatura não é contraprestação pela execução do serviço.

Nesse sentido são as lições de Eduardo Botelho:

“Temos que os valores meramente reembolsados às prestadoras de serviços não comportam, sob qualquer argumento, a respectiva inclusão na base de cálculo do ISSQN que lhes cabe.... empresas de recrutamento de mão-de-obra temporária, com o objetivo de demonstrar que elas agem como meras intermediárias, e, assim, devem ser tributadas pelo ISSQN exclusivamente em função da remuneração dos serviços que prestam, o que afasta a inclusão, na base de cálculo do tributo, de valores que lhes são apenas reembolsados pelas tomadoras dos mesmos serviços"
(in "Empresas Prestadoras de Serviços de Recrutamento de Mão-de-Obra Temporária e Base de Cálculo do ISSQN", Rev. Dialética de Direito Tributário no 5, p. 13 e ss).

Assim, constata-se que o ISSQN somente deveria incidir sobre a taxa de administração e o lucro, estes que refletem realmente o preço do serviço pago ao prestador, devendo ser excluídos os valores pagos a título de remuneração, encargos sociais e trabalhistas dos empregados, pois estes seriam meros reembolsos pagos pelo tomador pela colocação da mão-de-obra.

Infere-se, pois, que os salários, encargos sociais e trabalhistas são somente entradas, não constituindo receitas passíveis de tributação, pois não englobam o patrimônio da empresa, tendo em vista que apenas recebem dos tomadores de serviço e repassam para os trabalhadores, não importando que esses valores sejam significativos e maiores do que o valor da receita, o que é o normal nas empresas, com preponderância de mão-de-obra, pois estas somente recebem um percentual sobre o montante de salário e encargos sociais.

O assunto não merece maiores delongas, eis que é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o ISS, no caso em questão, deve incidir apenas sobre a comissão recebida pela empresa prestadora de serviços, ou seja, pela receita líquida auferida, já descontadas as verbas salariais e repasse a terceiros.

Nesse sentido, os julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO-INCIDÊNCIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. VALOR REFERENTE AOS SALÁRIOS E AOS ENCARGOS SOCIAIS. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.138.205/PR. 3. As empresas agenciadoras de mão-de-obra temporária devem recolher ISS tão somente sobre o preço da taxa de comissão, quando trata-se de mera intermediação”
(AgRg no REsp 1162078/SP, Ministro CASTRO MEIRA, 02/09/2010).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO-DEOBRA - ISSQN - INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSTO INCIDENTE SOMENTE SOBRE A TAXA DE AGENCIAMENTO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A atividade-fim da ora apelada é a intermediação de mão-de-obra e sua remuneração é feita pelo recebimento de taxa de agenciamento, que refere-se a contraprestação pelos serviços prestados, devendo exclusivamente servir como base de cálculo para lançamento do ISSQN. Os demais valores do contrato, relativos ao pagamento de salários e encargos correlatos não integram a sua receita e não compõem a base de cálculo do imposto”
(RAC 101329/2009, DES. EVANDRO STÁBILE, Terceira Câmara Cível, DJ 16/03/2010).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - SENTENÇA QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO ISSQN APENAS SOBRE O VALOR DA COMISSÃO RECEBIDA - IRRESIGNAÇÃO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA E RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. A base de cálculo do recolhimento do ISSQN, no caso de atividade de fornecimento de mão de obra, deverá ser a taxa de administração do serviço realizado, e não do valor total da nota fiscal”
(RAC 86839/2010, DR. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Quarta Câmara Cível, DJ 29/03/2011).

Logo, conclui-se que a base de cálculo do ISSQN não é o volume de recursos financeiros que ingressa no caixa das empresas, mas somente as receitas provenientes da prestação de serviços. Como não são receitas os valores dos salários e encargos estes não poderão compor o chamado preço do serviço, de modo que merece reparos a sentença proferida pelo juiz
a quo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso, para declarar que o recolhimento do ISSQN passe a incidir somente sobre a taxa de administração, devidamente destacada em documento fiscal, tendo em vista que não há incidência de ISSQN sobre os valores referentes a salários e encargos sociais repassados aos trabalhadores temporários, anulando, por consequência, os lançamentos tributários no 4366/2007, 4636/2007, 4637/2007, 4638/2007 e 4639/2007, todos relacionados à carta de notificação extrajudicial no 199/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021